Tribunal: STF
Processo: RE 1259480
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Instituição de serviço social autônomo em âmbito municipal, com o objetivo de promover o crescimento econômico e a geração de empregos por meio do fortalecimento de médias, pequenas e microempresas e cooperativas, especialmente por meio de programas e projetos de fomento e estímulo ao médio, ao pequeno e ao microempreendedor, bem como às cooperativas, inclusive de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Agravo não provido.



    1. A Corte já assentou a possibilidade de o Estado fomentar certos serviços de utilidade pública mediante criação de entidades de regime jurídico privado não integrantes da Administração Pública, podendo ser subvencionadas por verbas públicas. Precedente: ADI nº 1.864, red. do ac. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/08.



    2. Tais entidades não se submetem à obrigatoriedade de licitação para contratar com terceiros, tampouco à necessidade de contratação de pessoal mediante concurso público, mas o administrador público deve sempre observar os princípios constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade, de forma a permitir o acesso a todos os interessados.



    3. O Tribunal de origem não se afastou dessas orientações.



    4. Agravo regimental não provido.